Tribunal: TJDFT
Processo: 0000244-53.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000244-53.2020.8.07.0002 AGRAVANTES: DENILSON ANDRADE DA SILVA, GABRIEL BARBOZA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO DENILSON ANDRADE DA SILVA e GABRIEL BARBOZA FERREIRA DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentado que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior. Acrescentam que o precedente colacionado na decisão combatida não tem pertinência com o caso concreto, razão pela qual não pode ser utilizado como paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018